Tribunal: TJMT
Processo: 1013021-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013021-14.2021.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1013021-14.2021.8.11.0000
Agravante: Seguradora Líder
Agravado: Jheimisan Rangel Borges Marinho
Processo na origem no 1004983-96.2021.8.11.0037
2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
A agravante Seguradora Líder requer a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.
No entanto, não houve demonstração fundamentada pela agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
Assim, ao menos a uma análise preliminar, não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal neste momento processual, máxime porque não demonstrada a urgência.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, indefere-se o pedido de reconsideração.
Certifique a Secretaria acerca da apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento.
Após, conclusos.
Cuiabá, 29 de julho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator